Tribunal: STF
Processo: ARE 1489323
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Lei nº 11.738/2008 regulamentou a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, ao passo que a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 61, com a redação dada pela Lei nº 12.014/2009, conceituou os profissionais da educação escolar básica. No presente caso, a Corte de origem, a partir da interpretação da legislação municipal, entendeu “que os auxiliares de educação inclusiva integram o quadro do magistério do Município reclamado”, razão pela qual manteve a sentença, que reconheceu o direito dos substituídos ao recebimento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. Desse modo, para se adotar a alegação do Município Reclamado, no sentido de que o auxiliar de educação inclusiva não exerce atividade de docência, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, diante do óbice da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento desprovido. (Documento eletrônico 30).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 39). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°, 37, caput e X; 61, §1°, II; 103-A e 169, caput e § 1º e I e II.



    Tendo em vista o julgamento do Tema 315 da repercussão geral, o qual reafirmou o entendimento da Súmula Vinculante 17, o Tribunal Superior do Trabalho - TST determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de readequação. 



    A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho exerceu o juízo de retratação apenas em relação ao tema “reajustes salariais concedidos por resoluções do CRUESP”. Eis o teor da decisão:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/17. JULGAMENTO ANTERIOR POR ESTA 3ª TURMA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO NOVO CPC (ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC/1973). REAJUSTES SALARIAIS. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para melhor análise da arguição de violação do art. 37, X, da CF. Agravo de instrumento provido. 



    B) RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR POR ESTA 3ª TURMA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. REAJUSTES SALARIAIS. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1057577/DF (Tema 1.027), em acórdão publicado em 8/4/2019, por meio do qual reafirmou a jurisprudência já assentada por aquela Corte, no sentido de declarar a "aplicabilidade da tese firmada no RE-RG 592.317 e da Súmula Vinculante 37 aos pleitos de empregados da Recorrente e demais instituições de ensino superior do Estado de São Paulo que buscam os reajustes e demais vantagens concedidos administrativamente aos integrantes dos quadros das Universidades Estaduais de São Paulo ". No caso concreto, a extensão de reajustes salariais com suporte na interpretação de Lei Estadual, prevendo a observância dos índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP, está em desconformidade com o atual entendimento do STF. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto. (Documento eletrônico 65, grifos no original) 



    Interpostos novos aclaratórios, o TST deixou de exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC, e determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência do órgão. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR POR ESTA 3ª TURMA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. MATÉRIA DIVERSA. Descabe o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1030, II, do CPC/2015, à luz da fixação de tese, pelo STF, no julgamento do ARE 1057577/DF, se o entendimento da Turma sobre as diferenças salariais deferidas aos empregados substituídos pelo Sindicato não guardou correlação com a tese de mérito sobre a matéria tratada pelo STF. Embargos de declaração providos para, imprimindo efeito modificativo ao julgado, deixar de proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC, determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte Superior. (Documento eletrônico 80, grifos no original) 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal Superior do Trabalho assim analisou a controvérsia: 



    A Lei nº 11.738/2008 regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 



    A Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 61, com a redação dada pela Lei nº 12.014/2009, conceitua os profissionais da educação escolar básica, nos seguintes termos:



    [...]



    No caso em exame, foi expressamente consignado, no acórdão recorrido, que ´a função de auxiliar de educação inclusiva foi criada pelo Município, por meio da Lei nº 1.177/2012 (ID nº 21005ef), para a qual se exige apenas o Ensino Médio Completo, com habilitação para o Magistério.



    Nesse ver, compreendeu a Corte de origem que, “muito embora não esteja prescrita a formação superior específica de Magistério, por certo, estes se equiparam à função de auxiliares de educação, para os quais tampouco se exige tal formação, porém foram reconhecidos, pelo Município, como integrantes da classe de docentes e magistério municipal, conforme se infere do art. 7º, I, da Lei Complementar nº 880/2007”.



    Ressaltou, ainda, o Regional, a partir da interpretação da legislação municipal, que “a única diferenciação entre os auxiliares de educação inclusiva e os auxiliares de educação está inserida somente no tipo de aluno que está sendo assistido”.



    Nesse contexto, assim concluiu: “os auxiliares de educação inclusiva integram o quadro do magistério do Município reclamado, razão pela qual devem ser estendidos a estes os mesmos benefícios concedidos aos auxiliares de educação, especificamente, no caso em comento, ao piso salarial nacional, nos termos da Lei nº 11.738/2008”.



    Desse modo, para se adotar a alegação do Município Reclamado, no sentido de que o auxiliar de educação inclusiva não exerce atividade de docência, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, diante do óbice da Súmula 126/TST.



    Como se sabe, no sistema processual trabalhista, o exame da matéria fática dos autos é atribuição da Instância Ordinária, quer pelo Juiz de Primeiro Grau, quer pelo TRT. Sendo o recurso de revista um apelo de caráter extraordinário, em que se examinam potenciais nulidades, a interpretação da ordem jurídica e as dissensões decisórias em face da jurisprudência do TST, somente deve a Corte Superior Trabalhista se imiscuir no assunto fático se houver manifestos desajustes ou contradições entre os dados fáticos expostos e a decisão tomada, o que não é o caso dos autos. (Documento eletrônico 30, grifei)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 11.738/2008; Lei Municipal 1.177/2012 e Lei Complementar Municipal 880/2007), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE GERAL. ISONOMIA. SÚMULA Nº 339 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. A interpretação da legislação local feita pelo Tribunal de Justiça estadual, no sentido de que versa a hipótese sobre revisão geral de vencimentos, e não reajuste setorial, não é passível de revisão em sede de recurso extraordinário. Precedente: RE 307.302 ED, 2ª Turma, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 22.11.2002 



    2. Ao julgar o RMS 22.307, o STF, por maioria, com fundamento na autoaplicabilidade do art. 37, X, da CF, em sua redação original, afastar a aplicação da Súmula nº 339 para garantir a todos os servidores públicos federais o reajuste concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93. 



    3. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, improvido (RE 393.679/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 16/12/05). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REVISÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTO. Lei nº 11.510/94 do Estado de Minas Gerais. Tabela de vencimentos do pessoal do Poder Executivo. Natureza jurídica do ato governamental que fixou nova retribuição para o exercício dos cargos públicos, se revisão de vencimentos ou reajuste geral da remuneração dos servidores. Matéria decidida a partir da interpretação da legislação estadual. Reexame. Impossibilidade. Incidência da Súmula 280- STF. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 269.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJE de 2/3/01).



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 726.290/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 9/4/13; RE 902.836/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/8/2015; RE 898.142/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/8/205; RE 894.084/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/6/15, in verbis: 



    O recurso é inadmissível. Isso porque para dissentir do acórdão recorrido quanto à existência de ilegalidade no pagamento feito à parte recorrida seria necessária a análise da legislação local pertinente, assim como o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.



    Ademais, não se aplica à hipótese a Súmula Vinculante 37, oriunda da Súmula 339/STF. No caso, o Tribunal de origem limitou-se a corrigir ilegalidade perpetrada pela Administração ao conferir remuneração funções. Vejam-se, por oportuno, os seguintes trecho do acórdão recorrido (fls. 289/290):



     ´No caso em julgamento, verifica-se por meio dos documentos de f. 14/28, que o Município de Juatuba remunera de forma diferenciada professores ocupantes do mesmo cargo (Professor PIII) e que exercem as mesmas funções. Constata-se que o salário base dos professores municipais, se diferenciam em razão do concurso prestado e/ou pela data de sua admissão no serviço público. Com efeito, havendo prova da igualdade de cargos, da atividade desenvolvida pelos servidores, bem como da carga horária, deve ser reconhecida a isonomia salarial. […] Assim, não se aplica ao caso a súmula 339, do STF, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos sob o fundamento de isonomia", pois, como ressaltado pelo MM. Juiz não se objetiva o aumento de vencimentos, mas sim o saneamento da ilegalidade do ato requerido, já que cumpre ao Poder Judiciário corrigir os atos da Administração Pública. ´ 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator